Tribunal: STF
Processo: ARE 1372597
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDATO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão recorrida defere pedido do exequente para autorizá-lo a tomar as medidas necessárias para renovação da licença de exploração de direitos minerários penhorados em nome do executado - Questões relativas à possibilidade de penhora, titularidade de pessoa jurídica e essencialidade da atividade para subsistência do agravante que foram objeto de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora - Nomeação do exequente que se mostra necessária para preservação do valor econômico dos direitos penhorados - Comprovação da proximidade do vencimento da licença - Executado que não comprova ter providenciado a renovação - Decisão mantida - Negado provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação doo art. 176, caput, § 1º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inicialmente, deve-se consignar que as alegações de impossibilidade de penhora dos direitos pertencentes à empresa Messias Ferreira Mendes Buritama ME, de impossibilidade de penhora de direitos minerários e da essencialidade da atividade para subsistência do agravante foram objeto do mencionado Agravo de Instrumento nº 2300700-68.2020.8.26.0000 e não podem ser rediscutidas neste novo incidente recursal. Logo, o único tema a ser decidido nesta oportunidade diz respeito à possibilidade de nomeação do exequente para representar o executado e providenciar as medidas administrativas necessárias para renovação da licença de exploração minerária que expiraria em 12.07.2021. E, neste sentido, não prospera a irresignação da parte agravante, tendo em vista que a decisão recorrida não concedeu ao exequente os direitos sobre a exploração minerária, tendo somente autorizado a tomada de medidas em nome do executado para manutenção do valor econômico dos direitos penhorados. Conforme se afere do documento acostado na fl. 1.052 dos autos originários, o exequente comprovou que a licença para exploração de lavra concedida à empresa individual do executado expira em 12.07.2021, não trazendo o interessado qualquer outra informação pudesse por em dúvida tal fato. E a pretensão do exequente de tomar as medidas administrativas para renovação da licença, pressupõe a inércia do titular do direito, o que parece também condizer com a verdade. O agravante busca diversos argumentos para tentar desconstituir a ordem judicial, todavia não prova que a medida seria desnecessária. Como afirma que se trata de atividade essencial para sua subsistência, bastaria comprovar documentalmente que já deu início aos tramites burocráticos necessários para renovação da licença e com isso, evidentemente, seria o caso de indeferir o pedido da parte exequente. Não produziu qualquer prova neste sentido, o que torna legítima a ordem judicial recorrida, que tem como único objetivo a manutenção do potencial econômico dos direitos penhorados. Deve-se esclarecer que a decisão recorrida não autorizou o exequente a explorar diretamente a atividade minerária, mas apenas o nomeou para tomar as medidas administrativas necessárias para renovação do direito de exploração de lavra pertencente ao executado, o que afasta as alegações de que a medida impugnada seria demasiadamente prejudicial ao executado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente